Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO DECORRENTE DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE IMPRECISO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por possuidor de lote no Condomínio Rural Mansões Bougainville contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro por falta de interesse processual.
2. O autor alegou risco de constrição de seu imóvel em razão de mandado de imissão de posse expedido em ação reivindicatória movida pela TERRACAP. O juízo de origem acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: I) saber se há interesse processual em embargos de terceiro quando o mandado judicial de imissão de posse, baseado em memorial descritivo desatualizado, gera ameaça de constrição sobre lote particular; II) saber se a causa se encontra madura para julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 674 do CPC admite embargos de terceiro também contra ameaça de constrição. O mandado de imissão de posse, fundado em memorial desatualizado, gera risco concreto de atingir área particular, configurando necessidade de tutela jurisdicional. 5. Precedente desta Corte (Acórdão no 1.430.223) já reconheceu o interesse de agir em hipótese idêntica, prestigiando a segurança jurídica e a uniformidade jurisprudencial (CPC, art. 926). 6. A controvérsia fática sobre a localização do lote inexiste, estando comprovado por perícia e por despacho técnico da própria TERRACAP que o imóvel está em área particular. Assim, a causa está madura para julgamento imediato. 7. O direito possessório do apelante deve ser protegido, determinando-se que a ordem de imissão de posse não recaia sobre o lote de sua titularidade.
IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso provido para cassar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando que o mandado de imissão de posse do processo no 0001661-60.1991.8.07.0001 não alcance o Lote 38, Conjunto 06, Quadra 03, do Condomínio Rural Mansões Bougainville, situado em área particular. 9. TESE DE JULGAMENTO: “1. Há interesse de agir em embargos de terceiro quando o mandado de imissão de posse gera ameaça concreta de constrição, mesmo que as partes reconheçam que o imóvel não integra a área pública. 2. A causa madura pode ser julgada diretamente pelo tribunal, reconhecendo-se a procedência dos embargos para proteger posse sobre área particular”.